Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-97.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que apreciado. Tese de novação que não foi deduzida em primeiro grau e, portanto, não comporta análise. Contrato de empréstimo assinado pela executada e mais duas testemunhas que constitui título executivo (art. 784, III, NCPC). Requisitos do art. 783, do NCPC

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que apreciado. Tese de novação que não foi deduzida em primeiro grau e, portanto, não comporta análise. Contrato de empréstimo assinado pela executada e mais duas testemunhas que constitui título executivo (art. 784, III, NCPC). Requisitos do art. 783, do NCPC preenchidos. Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.